Tribunal: TJMT
Processo: 1010928-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010928-49.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
RECORRIDO: JOVENIL PEDROZO DA CRUZ.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 23140976-TJ):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIDO –RECOLHIMENTO DO PREPARO A DESTEMPO – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1007, §4o, DO CPC – NÃO ATENDIMENTO PELA PARTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A regularização do preparo, em razão da aplicação do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, deve ocorrer na primeira manifestação do recorrente, após a determinação, sob pena de não conhecimento do recurso.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (N.U 1010928-49.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 33468455-TJ).
O Recorrente alega violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC, uma vez que o acordão objurgado não se manifestou expressamente sobre os pedidos formulados.
Recurso tempestivo (id. 36909978-TJ).
Sem contrarrazões (id. 43916462-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação aos artigos 489, II, § 1a, IV, e 1.022, II, do CPC, o Recorrente alega que o acordão objurgado deixou de analisar a ausência de necessidade do recolhimento em dobro, tendo em vista que o preparo se deu nos termos do art. 2o, § único da Portaria 844/2018-TJ, ou seja, no prazo de 05 (cinco) dias após a distribuição.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII